Tribunal: STF
Processo: RE 1421766
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO. CONSTRUÇÃO EM REGIME DE MUTIRÃO. GRATUIDADE DOS SERVIÇOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — ISS - Construção Civil — Exercício 2006 — Município de Campinas — Exceção acolhida em primeiro grau -- Extinção do processo — Prova pela excipiente de se tratar da construção de templo religioso — Imunidade religiosa não questionada pela excepta/apelante, inclusive reconhecida — Exigência do recolhimento de ISS com base na construção civil e na condição, da apelada, de tomadora de serviços (retenção na fonte) — Substituição tributária — Imunidade incontroversa e que envolve as partes da relação tributária respectiva — Impossibilidade de cobrança, nos termos da alínea "b" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal e o § 4° desse mesmo artigo, embora cogitada gratuidade dos serviços, apenas em grau recursal -- Sentença mantida — Apelo municipal não provido.” (e-doc. 10).
    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 150, inc. VI, al. “b”, e § 4º; art. 146, incs. II e III, als. “a” e “b”; e art. 156, § 3º, inc. III, da Constituição da República. Sustenta que não há que se falar em imunidade religiosa quanto às obrigações decorrentes de responsabilidade tributária como tomador de serviço de construção civil, sujeito ao ISS. Afirma que o caso envolve cobrança de tributos devidos pelo sujeito que prestou serviço, efetivo contribuinte e que deve ser retido na fonte pela tomadora (e-doc. 13).
    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que todos os requisitos para o reconhecimento de sua imunidade tributária foram observados. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 15).
    4. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que "a questão controvertida se refere ao alcance da imunidade dos templos religiosos a terceiros prestadores de serviços, não contemplados pelo beneficio constitucional, ensejando àqueles a responsabilidade tributária pela retenção na fonte do ISS devido por estes. Note-se que o v. Acórdão considerou inovação recursal a argumentação acerca da gratuidade dos serviços, deixando de apreciá-la", citando decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema (e-doc. 17).
    É o relatório.  
    Decido.
    5. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:
    “É que, perante a noticiada substituição tributária, as partes envolvidas nessa relação jurídica são a fazenda pública e a tomadora do serviço, que, neste caso, está albergada pelo aludido beneficio constitucional, assim não se lhe podendo exigir a retenção do tributo, porque indevido, na espécie. 
    Com efeito, restando incontroverso, nos autos, que a construção sobre a qual recai a cobrança do imposto é edificação utilizada para fins religiosos, vez que se trata de um templo, o que se harmoniza com o disposto na alínea "b" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal e o § 4° deste mesmo artigo, sendo induvidoso o uso, para suas finalidades essenciais, cabível o reconhecimento da pretendida imunidade.” (e-doc. 10, p. 3-4). 
    6. Inicialmente, verifica-se ser incontroverso o enquadramento da recorrida como entidade imune. Além disso, constam do e-doc. 7 (fls. 4/27) documentos que indicam que a construção do templo deu-se a partir de serviços voluntários.
    7. Assim, para acolher a pretensão da parte recorrente seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO. CONSTRUÇÃO EM REGIME DE MUTIRÃO. GRATUIDADE DOS SERVIÇOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1320472 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 16-08-2021 PUBLIC 17-08-2021)
    8. Ademais, para verificar a responsabilidade tributária da recorrida, no presente caso, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 5.172/1966), o que é vedado em sede extraordinária, bem como da disciplina legal concernente ao ISSQN do Município recorrente, providência que esbarra na Súmula 280. Destaco a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
    (ARE 1373639 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022; grifos nossos)
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1441766 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023; grifos nossos)
    9. Destaque-se, ainda, que um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    10. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). 
    11. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes. 
    12. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal adisponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica. 
    13. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense: 
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    14. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva: 
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    15. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide. 
    16. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    17. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.
    18. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022. 
    19. No tocante ao caso concreto, observo que a hipótese versada na espécie diz respeito à incidência tributária de pequena monta, revestindo discussão de reduzida expressividade econômica, sem impacto social ou político relevante, o que revela não ostentar repercussão geral.
    20. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2023.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator